Tribunal: STF
Processo: RHC 62525
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
Habeas corpus. Relaxamento de prisão em flagrante. Fiança. 
- Havendo circunstâncias que autorizariam a decretação da prisão preventiva, não se pode pretender o relaxamento da prisão em flagrante com base no parágrafo único do artigo 310 do CPP. 
- Pelo mesmo motivo, não é cabível a prestação de fiança (artigo 324, IV, do mesmo Código). 
Recurso ordinário a que se nega provimento.